Tribunal: TJMT
Processo: 1013681-66.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013681-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (AGRAVANTE), MTM CONSTRUCOES LIMITADA - CNPJ: 37.517.596/0001-01 (AGRAVADO), SM EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 06.212.452/0001-13 (AGRAVADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA - CNPJ: 14.962.369/0001-90 (AGRAVADO), MARCELO BENEDITO MALUF - CPF: 275.074.751-15 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO MALUF - CPF: 266.219.831-15 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), PAULO DURIC CALHEIROS - CPF: 012.237.697-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PERÍCIA CONTÁBIL. CÁLCULO REALIZADO CONFORME DEFINIDO NA DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO. QUESTIONAMENTOS RESPONDIDOS EM COMPLEMENTAÇÃO DO
LAUDO
.
HOMOLOGAÇÃO
QUE SE IMPÕE.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento n. 1013681-66.2025.8.11.0000 de decisãoda 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença em Ação Revisional de Contrato, rejeitou a impugnação ao cálcu
lo e homologou o laudo pericial
. O agravante alegou a existência de vícios no trabalho pericial, notadamente: incorreta aplicação do índice de correção monetária (INPC), inclusão de valores não comprovadamente pagos e desrespeito à ordem judicial de compensação prévia antes da restituição de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial observou corretamente os parâmetros estabelecidos pela sentença transitada em julgado, especialmente quanto à aplicação do INPC como índice de correção; (
ii
) estabelecer se os valores considerados como pagos foram devidamente comprovados por documentos hábeis; e (
iii
) determinar se o perito atendeu à ordem judicial de realizar compensação prévia antes de eventual restituição de valores à parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial homologado aplica corretamente o índice de correção monetária (INPC), conforme estabelecido na sentença, não havendo determinação judicial quanto ao método específico de cálculo ou exigência de observância à teoria da inflação inercial.

Os valores considerados como pagos foram extraídos de documentos constantes nos autos e juntados pela própria instituição financeira agravante, conforme informado pelo perito nos laudos complementares.

O perito observou a determinação judicial de compensar valores antes de eventual restituição, o que se confirma pelo fato de o
resultado final
da perícia ter apurado
saldo credor em favor do banco
.

A impugnação apresentada pelo agravante se baseia em alegações já analisadas e enfrentadas ao longo da fase de liquidação, sem trazer elementos novos ou inconsistências capazes de infirmar a confiabilidade do laudo homologado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não
provido.

Tese de julgamento
:

Determinada a liquidação da sentença e tendo a perícia contábil observado à decisão que transitou em julgado e ainda esclarecido todos os questionamentos das partes, impõe-se a homologação do laudo
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1013681-66.2025.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença em Ação Revisional de Contrato, rejeitou a impugnação ao cálculo e homologou o laudo pericial.

O agravante alega que
o
juízo de origem homologou o laudo pericial sem considerar relevantes inconsistências apontadas pelo Banco, notadamente:

a aplicação incorreta do índice de correção monetária (INPC) sem
considerar a inflação inercial,
a consideração de valores como quitados sem comprovação efetiva nos regi
stros da instituição financeira e
o descumprimento da ordem judicial que determinava compensar eventuais valores antes de efetuar qualquer restituição.

Diz
que
“é imperiosa necessidade de determinação de retificação dos cálculos, para que o cálculo da correção monetária seja efetuado com base no acumulado entre períodos, respeitando o conceito da inflação inercial”
e
“necessária a retificação para que a amortização ocorra em função de valores efetivamente desembolsados”
.

Argumenta que a perícia contábil elaborada pelo perito judicial contrariou as determinações expressas da sentença, que havia excluído a Taxa CDI como índice de atualização, mantido a capitalização diária de juros por ter sido expressamente pactuada e determinado que eventual saldo em favor da parte autora fosse restituído apenas após a devida compensação com valores eventualmente devidos.

Sustenta ainda que o perito ignorou a ordem de compensação antes de restituição, atualizou indevidamente os valores com base em índices mensais isolados ao invés da inflação acumulada (descumprindo o conceito de inflação inercial), e considerou pagamentos não comprovados pelas fichas financeiras do banco.

Ao final,
pede a reforma
da decisão para que seja determinada a retificação do laudo pericial, nos seguintes termos: (i) aplicação correta do índice de correção monetária, com observância da inflação inercial; (
ii
) dedução apenas dos valores efetivamente pagos e comprovados por meio de fichas financeiras; e (
iii
) cumprimento da ordem judicial de compensação antes da restituição, com respeito à cronologia das renegociações contratuais.

Antecipação da tutela recursal indeferida
no Id
284062374
.

Na contraminuta apresentada, as agravadas
pugna
m
pelo não provimento do Recurso
, defendendo a validade do laudo pericial, sob o argumento de que este observa integralmente os parâmetros fixados na sentença transitada em julgado, além de sustentarem que as impugnações formuladas pelo banco são meramente repetitivas, infundadas e já devidamente enfrentada nos autos
(Id
289041864
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que rejeitou a impugnação ao cálculo e homologou o laudo pericial,
proferido nos seguintes termos
:

“Após vários esclarecimentos, os autos vieram conclusos para nova análise de impugnação do laudo pericial apresentado nos autos.

Todavia, da análise do referido laudo (id. 128734954) e os esclarecimentos prestados, entendo que a impugnação da parte demandada não merece acolhimento, pois diferentemente do alegado, verifica-se que o trabalho do
expert
consistiu em apurar a existência do débito de forma minuciosa e clara acerca da composição do valor encontrado, conforme se verifica das planilhas que acompanham o laudo inicialmente apresentado.

Com relação à suposta incorreção na utilização dos percentuais de inflação, sobretudo a
denominada inflação inercial
, é de se dizer que estamos diante de uma
teoria
e não de
um método matemático
de realização de cálculos, notadamente no caso em questão em que os índices aplicáveis já foram devidamente perfectibilizados no mundo dos fatos, ou seja, estamos olhando para o passado, sendo estes, portanto, os indicadores que devem ser utilizados na composição do valor devido.

Quanto às amortizações, verifica-se que os valores foram extraídos dos documentos anexados aos autos pela própria instituição bancária, conforme se verifica
do laudo complementar do id. 176598752, não sendo o caso, portanto, de qualquer alteração nesse ponto.

Assim, por não visualizar qualquer irregularidade e/ou nulidade no trabalho de apuração do saldo devedor,
homologo o laudo pericial
,
para que surtam seus jurídicos e legais efeitos”
(Id 189008890 –
Pje
1° grau).

Consta dos autos que os agravados ajuizaram
Ação de Procedimento Ordinário, com Pedido de Tutela de Urgência

julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

“
Isso posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação nos termos do

artigo 487, I do CPC, e, de consequência, determino a revisão do contrato, fazendo valer em todos os contratos e aditivos de n.

CBI00615516, CAP00737316 e KG00861517
:

1.
Excluo
dos contratos a Taxa de Certificado de Depósito Interbancário – CDI

divulgado pelo CETIP como parâmetro de reajuste, e
incidir
correção monetária pelo INPC;

2. Pela licitude, neste caso,
mantenho
a capitalização diária de juros, pois

expressamente pactuada (cláusulas “Tributos/Encargos – Período de capitalização: Diária”);

3. Quando da mora,
incidem
os encargos contratados nas cláusulas – Da mora.

4.
Improcede
o pleito de perdas e danos.

5. Até que ocorra a liquidação dos contratos aqui discutidos,
excluo
a mora dos

requerentes, caso haja valor a ser pago por estes, deverá o requerido constituir a mora.

6. Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor

dos requerentes, deve-se em primeiro proceder à
compensação
e posteriormente, a
repetição de indébito
,
na forma simples
, tudo

isso
com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do

dispêndio;

7. A liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão.

Expeça-se
o competente alvará judicial ao Banco requerido, conforme dados de ID

13205517, para levantamento do valor constante dos autos, que até a data da presente decisão, totalizam 11 parcelas do valor tido

como incontroverso e depositados nos autos pelo requerente, conforme tabela constante de ID 12455368 – pág. 20/21, para a devida

compensação do débito.

Considerando a sucumbência recíproca das partes,
fixo
os honorários advocatícios

em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 86,
caput
,

do CPC.

Custas processuais,
“pro rata’
.

Oficie-se
ao respectivo cartório, para constar nas matrículas de n. 35.157 e 40.046 a

descaracterização da mora dos requerentes, impedindo o Banco requerido de resolver os contratos e de executar atos de expropriação

dos bens, até que sejam apurados os débi
tos e créditos na presente ação
”.

Ambas as partes interpuseram
A
pelação. O
recurso
do réu, ora agravante,
não foi provido
, enquanto o dos autores foi parcialmente provido,
apenas para
redimensionar a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Com o trânsito em julgado, iniciou-se
a
liquidação de sentença, momento em que o perito contábil do juízo elaborou laudo
e concluiu que
“o saldo devedor dos Requerentes para com o Requerido é de R$ 994.697,71, valor este atualizado até 31/08/2023,
considerando atualizações pelo INPC mais juros de 1% ao mês não capitalizados”
(Id 128734954).

O agravante impugnou os cálculos, sustentando que o saldo credor em seu favor corresponderia, na realidade, ao montante de
R$3.342.112,68
. Requereu, ainda, que o perito esclarecesse os pontos de divergência indicados no parecer do assistente técnico (Id 137541485).

O perito foi intimado a se manifestar sobre a impugnação e, posteriormente, apresentou laudo complementar, no qual apurou o valor devido em
R$1.110.930,36
(Id 155031026).

Apesar de o perito ter apresentado laudo complementar, o agravante insistiu na manutenção das incongruências, que consistiriam em:
a) incorreta aplicação da correção monetária para fins de apurar o valor da parcela devida mês a mês; b) incorreta dedução de valores comprovadamente pagos; e c)
ausência de resposta aos quesitos complementares
(Id 157888732)
.

Em seguida o juízo de origem determinou nova intimação do expert para prestar os necessários esclarecimentos de forma detalhada e individualizada, dos pontos não respondidos (Id 159127775).

Em novo laudo juntado no Id 164067148 o perito concluiu que:

“Após o cumprimento da R. Decisão Judicial que determinou o esclarecimento sobre a solicitação do Executado, e respondendo todas as manifestações do Executado, esse Expert pela celeridade processual, mantém inalterado o Laudo Perícia de ID ID155031026, que determinou um saldo devedor em favor do Executado de R$ 1.110.930,36 (um milhão cento e dez mil novecentos e trinta reais e trinta e seis centavos)”
.

O agravante reiterou a existência de incongruências no laudo pericial, sustentando que os erros anteriormente apontados não foram sanados. Alegou, ainda, que,
apesar das sucessivas tentativas de esclarecimento, os trabalhos apresentados permanecem deficientes, por não solucionarem adequadamente os equívocos contábeis identificados.

Considerando a impugnação apresentada pela instituição financeira, o juízo de origem determinou a intimação do perito para
“apontar detalhadamente e, individualmente (fls. e id), os documentos a partir dos quais extraiu as
informações lançadas a título de valores pagos
, devendo, ainda, anexá-los nas suas informações para facilitar a análise por parte deste juízo”
(Id 172195122).

Em nova manifestação registrada no Id 176598752, o perito informou que os valores pagos foram extraídos de documentos já acostados aos autos, os quais foram anexados pelo requ
erido:
“ID ID13144663 referentes as Cédulas de Crédito CBI00615516, CBI00615516 1º Aditamento, CBI00615516 2º Aditamento, CBI00615516 3º e • ID 13144663 Cédula de Crédito Bancário KG 000861517, KG 000861517 1º Aditamento e • ID ID13144657, referente a Cédula de Crédito Bancário CAP 000737316. • ID 15628902 e ID 12313996 referente aos depósitos judiciais. • ID 155031026 Contratos de Prestação de Serviços e Assessoria Financeira”
.

As partes foram intimadas a se manifestar sobre o laudo pericial. Os agravados requereram sua homologação (Id 181641019), enquanto o agravante postu
lou a retificação do documento.

Apesar da impugnação apresentada, o juízo a quo homologou o laudo pericial, sob o fundamento de inexistirem vícios, nulidades ou inconsistências na apuração do saldo devedor.

Em suas razões recursais, o agravante
pede

a reforma
da decisão para que seja determinada a retificação do laudo pericial, nos seguintes termos
:
(i) aplicação correta do índice de correção monetária, com observância da inflação inercial; (
ii
) dedução apenas dos valores efetivamente pagos e comprovados por
meio de fichas financeiras; e (
iii
) cumprimento da ordem judicial de compensação antes da restituição, com respeito à cronologia das renegociações contratuais.

O primeiro ponto de insurgência do agravante refere-se à forma de aplicação da correção monetária pelo INPC na apuração do saldo devedor.

Ao analisar detidamente os autos, verifico que o título judicial determinou expressamente a substituição da Taxa de Certificado de Depósito Interbancário – CDI pelo INPC como índice de correção monetária. Esta determinação foi clara e precisa, não havendo qualquer menção ou determinação específica quanto à metodologia de aplicação deste índice.

O perito judicial, ao elaborar o laudo, observou rigorosamente o comando judicial, aplicando o INPC como índice de correção monetária, conforme esclareceu no laudo complementar (I
d
164067148), onde afirmou que:

“Resp.: Esse
Expext

absteu-se
de mencionar, pois a R. Sentença de ID 18400065, determina “...1. Excluo dos contratos a Taxa de Certificado de Depósito Interbancário – CDI divulgado pelo CETIP como parâmetro de reajuste, e incidir correção monetária pelo INPC;”,

Alega o Requerido que deveria ser pelo acúmulo das variações inflacionárias registradas pelo INPC (IBGE) às taxas fixadas a.m. em contrato, porém a R. Sentença é bem clara “correção monetária pelo INPC”, não mencionando qualquer acúmulo das variações inflacionárias”
.

O segundo ponto de insurgência do agravante diz respeito aos pagamentos considerados pelo perito para amortização do saldo devedor.
A
lega que foram computados valores que não
constam como efetivamente pagos nas fichas financeiras por ele emitidas.

Em cumprimento à determinação expressa do juízo de primeiro grau, o perito apresentou manifestação (Id 176598752), na qual indicou, de forma detalhada, os documentos utilizados como base para a apuração dos v
alores apontados como quitados.

Ademais, observa-se que tais valores foram extraídos dos próprios documentos juntados aos autos pela instituição
financeira
.

Por fim, o agravante argumenta que o perito desconsiderou a determinação judicial de proceder à compensação antes da restituição de eventuais valores pagos a maior pelos autores.

O perito, ao apurar o saldo devedor considerando todas as operações e pagamentos realizados, já promoveu, em termos práticos, a compensação determinada pelo título judicial. O
resultado final
de seus cálculos, indicando um saldo credor em favor do banco, demonstra que não há valores a serem restituídos aos requerentes após a devida compensação.

Deste modo, não procede
à
alegação de que o perito teria descumprido a determinação judicial quanto à ordem de compensação antes da restituição.

Ainda que o agravante insista em afirmar que há inconsistências nos cálculos periciais, constata-se que todas as operações foram reconhecidas utilizando-se os parâmetros extraídos da decisão judicial.

E mais, nos autos de origem, em que os questionamentos do agravante são exatamente os mesmos apresentados neste Recurso, o perito respondeu de forma pormenorizada sobre os cálculos periciais e readequou o montante devido.

Dessa forma, não se verifica qualquer demonstração satisfatória de irregularidade na elaboração da perícia, razão pela qual deve prevalecer a conclusão técnica apresentada pelo expert, devidamente corroborada pelo juízo de primeiro grau.

Logo, os cálculos estão amplamente esclarecidos, o que impõe a sua homologação.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PERÍCIA CONTÁBIL – CÁLCULO REALIZADO CONFORME DEFINIDO NA DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO – QUESTIONAMENTOS RESPONDIDOS EM COMPLEMENTAÇÃO DO
LAUDO
–
HOMOLOGAÇÃO
QUE SE IMPÕE -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Determinada a liquidação da
sentença
e tendo a perícia contábil observado a decisão que transitou em julgado e ainda esclarecido todos os questionamentos das partes, impõe-se a
homologação
do
laudo
”.
(N.U 1019523-61.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS HOMOLOGADOS. INÉRCIA DA PARTE. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c nulidade contratual, em fase
de cumprimento de sentença, que homologou os cálculos da contadoria judicial, autorizou a expedição de alvará em favor do exequente e determinou complementação de valores remanescentes. O agravante alega erro material nos cálculos e prejuízo em razão do levantamento de valores não incontroversos, sustentando que teria garantido o juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a homologação dos cálculos judiciais observou os parâmetros definidos no título executivo judicial; e (
ii
) estabelecer se a impugnação do agravante foi tempestiva e suficientemente fundamentada para afastar a presunção de veracidade do laudo da contadoria judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os cálculos homologados observam fielmente as diretrizes estabelecidas no acórdão proferido em sede de apelação, especialmente no tocante à conversão contratual e à aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações de empréstimo consignado.

A contadoria judicial apurou individualmente os saques, as parcelas correspondentes e as diferenças devidas, com base técnica idônea, não tendo as partes apontado falhas específicas nos cálculos.

A parte agravante deixou de apresentar impugnação tempestiva aos cálculos, mantendo-se inerte após a intimação para manifestação sobre o laudo pericial contábil, ao passo que o agravado anuiu expressamente aos valores apurados.

A decisão de homologação foi devidamente fundamentada, afastando os argumentos genéricos da parte agravante, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A homologação dos cálculos pela contadoria judicial é válida quando observados os parâmetros fixados no título executivo e ausente impugnação tempestiva e específica.

A ausência de manifestação oportuna da parte sobre o laudo pericial contábil presume a concordância com os valores apurados.

Decisão fundamentada que acolhe laudo técnico não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa quando a parte não apresenta eleme
ntos concretos de impugnação”.
(N.U 1009512-36.2025.8.11.0000,
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
,
mantendo-se a decisão agravada que homologou o laudo pericial
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025